Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar, para determinar a liberação igualitária entre as partes autora e ré do valor depositado em conta judicial, decorrente da venda de imóvel partilhado na sentença da ação de dissolução de união estável.
2. Considerando que “tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento se encontram prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julgo prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual” (Acórdão 1713230, 07343226720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023).
3. Nos termos do art. 509, § 4o, do CPC, “Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”
4. A sentença nada decidiu quanto à destinação dos valores provenientes da alienação do imóvel, mas apenas estabeleceu a partilha em 50% para cada parte, o que deixa claro que o montante decorrente da venda do bem e depositado em juízo não deve ficar bloqueado para o pagamento de eventuais dívidas, porque não foi isso que o decisum estipulou e, considerar o bloqueio da quantia, ofenderia a coisa julgada.
5. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.352.059/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 24/5/2024; Acórdão 1859389, 07500346320238070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 22/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Prejudicado o agravo interno.